Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710641-74.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER DA SILVA ALVES APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 64180135), interposta pelo Autor, EDER DA SILVA ALVES, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 64180132), nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais, c/c, indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A. De ofício, suscitada a intempestividade do recurso e determinada a intimação do Apelante para se manifestar (ID 64568491). O Apelante manifesta-se (ID 65166605). Defende, em suma, o seguinte: i) “o Recurso de Apelação em questão foi interposto dentro do prazo legal, considerando a recorrente falta de disponibilidade sistêmica que persistiu por um bom tempo, dificultando o acesso ao sistema de forma regular”, colacionando prints de 3 (três) telas de monitor de computador em que é evidenciado o endereço eletrônico do sistema PJe; ii) na primeira não possível visualizar a data, pois está integralmente na cor preta; a segunda refere-se ao dia 11/10/2024 e mostra indisponibilidade temporária do sistema Pje; e a terceira é relativa ao dia 10/09/2024 e evidencia que não foi feito login neste sistema; iii) “nos termos do artigo 10 § 2o da Lei no 11.419/06 de 19 de dezembro de 2006, a indisponibilidade do sistema por motivo técnico prorroga o prazo para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema”; e iv) “considerando que a resolução do problema técnico ainda não foi alcançada, não é apropriado discutir a intempestividade do prazo de interposição do Recurso em questão. Consequentemente, este recurso está sendo apresentado dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivo”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, dando continuidade ao juízo de admissibilidade da presente apelação, esta relatoria constata que a sentença foi proferida no dia 18/06/2024; disponibilizada no DJe em 20/06/2024 (quinta-feira) e considerada publicada no dia útil seguinte - 21/06/2024 (sexta-feira) (ID 64180133). Assim, o termo inicial do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis ocorreu em 24/06/2024 (segunda-feira), de acordo com os arts. 224, §§ 2o e 3o, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Por conseguinte, considerando a inexistência de feriados e de determinação de suspensão do trâmite pela Administração Superior deste e. Tribunal, o termo final adveio em 12/07/2024 (sexta-feira). Contudo, a presente apelação foi interposta no dia 18/07/2024. Some-se a isto que, ao contrário do que defende o Apelante, o sistema Pje funcionou regularmente durante o prazo recursal (Disponível em: &lt;https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/&gt;. Acesso em 25 out. 2024). É que, durante o presente ano, no ambiente informático do 2o grau, foram constatadas apenas 3 (três) interrupções que inviabilizaram a sua utilização, quais sejam: i) 27/02/2024, com prorrogação de prazo, em razão de problemas técnicos; ii) 27/05/2024, com prorrogação de prazo, em decorrência de problemas no repositório de documentos – JCR; e iii) 12/06/2024, com prorrogação de prazo, conforme Portaria Conjunta TJDFT nr. 77 de 11/06/2024. Destaque-se, ainda, que no 1o grau, durante o presente o ano, somente, ocorreram 2 (duas) indisponibilidades: i) 27/05/2024, com prorrogação de prazo, em decorrência de problemas no repositório de documentos – JCR; e ii) 12/06/2024, com prorrogação de prazo, conforme Portaria Conjunta TJDFT nr. 77 de 11/06/2024. Ademais, os prints de tela de monitor evidenciados na manifestação do Apelante não comprovam indisponibilidade do sistema Pje durante o prazo recursal (Lei n. 11.419/2066, Art. 10, § 2o), pois se referem a datas posteriores ao mesmo, nos termos do art. 373, I, do CPC. Portanto, é incontestável a intempestividade do presente recurso, o qual não deve ser conhecido por ausência do requisito correlato. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, em razão da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024 19:05:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador